Tribunal: STF
Processo: Rcl 51916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo 9072738-38.2018.8.21.0001 (ajuizado por Odone Burtet Ghisleni), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.131 (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2018).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do processo 9072738-38.2018.8.21.0001/Apelação Cível nº 0058421-75.2020.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0084690-54.2020.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0062499-78.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí viabilizando a competência da Justiça Estadual, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS. CONCURSO DE REMOÇÃO. TITULARIDADE DE DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO Nº 80 DO CNJ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DE SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. PREFACIAL DE COISA JULGADA AFASTADA. 1. Preliminares contrarrecursais de litispendência e coisa julgada não conhecidas. 2. No mérito, em razão da declaração de autoaplicabilidade do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal pelo STF, exigível a submissão à seleção por meio de provas e títulos também para os concursos de remoção, o que acarretou a declaração de vacância da serventia ocupada. 3. Embora tenha a parte apelante se removido por meio de edital publicado antes da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94, que passou a exigir, em nível infraconstitucional, concurso de provas e títulos para remoção em sua redação original, denota-se inobservância àquele dispositivo constitucional declarado autoaplicável. 4. Hipótese em que a Resolução nº 80/2009 CNJ declarou a vacância de serventias extrajudiciais não providas por concurso de provas e títulos, alcançando aquela ocupada pelo apelante. 5. Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais, conforme jurisprudência sedimentada no STJ e no STF. 6. Embora a Lei Federal nº 13.489/2017 preveja a preservação das remoções reguladas por lei estadual àqueles que ingressaram por concurso na forma do art. 236 da Constituição Federal, não possui o condão de afastar o julgamento de mandado de segurança anteriormente impetrado, que reconheceu a ilegitimidade do ato de remoção. 7. Pretensão à declaração de titularidade da serventia até que seja desconstituído formalmente o ato de remoção. Provimento de natureza condicional. Atuação do Poder Judiciário que se limita ao controle da regularidade dos atos administrativos. 8. Pretensão à anulação do ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que determinou que os atuais ocupantes destas serventias declaradas vagas, que estão na condição de interinos, devolvessem os valores recebidos acima do teto constitucional, a contar de 15/03/2013, determinando o encaminhamento das informações ao Conselho Nacional de Justiça. 9. Orientação pacificada no âmbito do Órgão Especial desta Corte reconhecendo a ilegalidade do ato do Presidente do Tribunal de Justiça que determinou a cobrança dos valores oriundos do excedente ao teto constitucional relativamente às serventias declaradas vagas em razão das remoções consideradas irregulares. Sopesando, ainda, que, após a publicação da Resolução nº 80/2009 do CNJ, o autor permaneceu sendo considerado titular da respectiva serventia, não se mostra razoável, sem qualquer ato formal de desconstituição do ato de remoção e que, consequentemente, lhe atribuiu a titularidade da serventia, ser-lhe aplicada a condição de interino para sujeitar-lhe ao teto constitucional remuneratório. 10. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084200625, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 12-08-2020)” 



    (...)



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS. CONCURSO DE REMOÇÃO. TITULARIDADE DE DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO Nº 80 DO CNJ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DE SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 779 DO STF. DISTINGUISHING. 1. Trata-se de apelação cível manejada contra sentença proferida em ação ordinária visando à declaração da titularidade do Ofício de Registro do Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre, bem como que o Estado se abstenha de declarar a vacância e consequente reversão, mantendo a serventia sob sua titularidade, além do afastamento da aplicação do teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal 2. No julgamento por esta Câmara, foi parcialmente acolhido o apelo para, em relação ao autor, afastar os efeitos do ato do Presidente do Tribunal de Justiça que determinou a devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional, sob o fundamento de que, após a publicação da Resolução nº 80/2009 do CNJ, o requerente permaneceu sendo considerado titular da respectiva serventia, em razão da ausência de desconstituição do ato de remoção e que, consequentemente, lhe atribuiu a titularidade da serventia. 3. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS (TEMA 779), fixou a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 4. Assim, o acórdão proferido por este órgão fracionário não contraria a tese do Supremo Tribunal Federal, direcionada exclusivamente àqueles que exercem a delegação como substitutos/interinos. Tema 779 do STF. Distinguishing. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70084200625, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-11-2021)” 



    (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (5ª Zona de Registro de Imóveis de Porto Alegre/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias. 



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.131 (e que consta anexado à contestação no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVA ação, agora junto à Justiça Estadual, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.131) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito), usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.131, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do processo 9072738-38.2018.8.21.0001/Apelação Cível nº 0058421-75.2020.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0084690-54.2020.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0062499- 78.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/2/2022, enquanto que, na origem, o Reclamante, Fazenda Pública, ainda não foi intimado pessoalmente, tendo o último ato decisório ali proferido, consubstanciado na rejeição de seus Embargos de Declaração, sido publicado em 16/2/2022, não havendo, até à presente data, qualquer certificação de trânsito em julgado (Processo-ED 0062499-78.2021.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.131 (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2018).



    O Mandado de Segurança 29.131 foi impetrado pela presente parte beneficiária, Autora da Ação Declaratória em que proferida a decisão aqui reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    Deneguei, na oportunidade, a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 51 do MS 29.131):



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação do direito líquido e certo – de ocupar a serventia para qual foi removido –, em face da declaração de vacância da referida serventia. 



    (...)



    Na presente hipótese, o impetrante foi designado Oficial do Registro de Imóveis de Palmeira das Missões/RS, por meio de aprovação em concurso público (doc. 10/11). Em 20/4/1993, após a publicação de Edital de Vacância 11/90, foi removido, a pedido, para o cargo de Oficial do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca da Capital/RS (Boletim 5.820/1993).



    Esse último ato, remoção por promoção, foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de prévio concurso público, exigência constitucional e autoaplicável, prevista no art. 236, § 3º, do texto constitucional de 1988 (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009). 



    (...)



    Não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Conselho Nacional de Justiça, sendo patente, portanto, a ausência de direito líquido e certo, que, na lição de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314). Essa entendimento é corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    A legislação estadual invocada (Código de Organização Judiciária do Estado, Lei 7.356 de 1º/2/1980) não guarda relação de compatibilidade com ordem constitucional de 1988, em especial, no que diz respeito à exigência de prévio concurso público – o que demarca a não recepção da norma estadual quanto ao ponto. Nesse sentido, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, menciono os seguintes julgados: MS 29.290- AgR/PR, 2ª Turma, Dje de 8/5/2015; MS 29.101-ED- -ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.186-ED-ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.093-ED-ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.128-ED-EDAgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.146-ED-ED- -AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.130-ED-ED- AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129-ED-ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015. 



    Igualmente, não tem razão o impetrante ao afirmar que a titularidade em questão estaria resguardada pela coisa julgada formada no Recurso em Mandado de Segurança 3.100/RS, do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão denegatória da segurança proferida pelo Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul no MS 93.0014820-6. Nesses processos não houve provimento judicial formado em favor da titularidade em questão. No julgamento do mencionado recurso em mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reconhecer a carência de direito líquido e certo daquela impetrante, que pretendia a realização de concurso público para o provimento da serventia em questão. 



    Por fim, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a titularidade de serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal (MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014), entendo que deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. 



    A decisão acima foi confirmada pela 1ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: MS 28.371, MIN. JOAQUIM BARBOSA, DJE de 27/2/2013 e MS 28.279, MIN. ELLEN GRACIE, DJE de 29/4/2011. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    O processo transitou em julgado na data de 25/9/2018.



    No presente caso, na origem, ajuizou-se Ação Declaratória contra o Estado do Rio Grande do Sul alegando que, “com a Resolução n.º 80/2009 do CNJ, sem ato formal de sua remoção, passou a ser aplicado teto constitucional como se fosse substituto, em violação ao art. 236 da Constituição Federal e art. 28 da Lei n.º 8.935/94”. Sustentou, ainda, “inexistir ato formal que desconstitua a sua titularidade advinda de concurso realizado, sendo descabida aplicação do Ato n.º 005/2013-P do Tribunal de Justiça”. Requereu, “em liminar, seja impossibilitada a imediata aplicação de teto constitucional, a apresentação de livros-caixa e a cobrança retroativa de valores. Ao final, pugnou pela improcedência da ação” (doc. 8, fl. 114).



    Insurge-se, portanto, tal qual nos inúmeros processos análogos que têm chegado ao conhecimento desta CORTE, contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à presente parte beneficiária, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. 



    O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau (doc. 8, fls. 114-130).



    Em 2º Grau, o recurso de apelação foi parcialmente provido em julgamento assim ementado (doc. 12, fl. 49):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS. CONCURSO DE REMOÇÃO. TITULARIDADE DE DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO Nº 80 DO CNJ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DE SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. PREFACIAL DE COISA JULGADA AFASTADA. 1. Preliminares contrarrecursais de litispendência e coisa julgada não conhecidas. 2. No mérito, em razão da declaração de autoaplicabilidade do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal pelo STF, exigível a submissão à seleção por meio de provas e títulos também para os concursos de remoção, o que acarretou a declaração de vacância da serventia ocupada. 3. Embora tenha a parte apelante se removido por meio de edital publicado antes da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94, que passou a exigir, em nível infraconstitucional, concurso de provas e títulos para remoção em sua redação original, denota-se inobservância àquele dispositivo constitucional declarado autoaplicável. 4. Hipótese em que a Resolução nº 80/2009 CNJ declarou a vacância de serventias extrajudiciais não providas por concurso de provas e títulos, alcançando aquela ocupada pelo apelante. 5. Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais, conforme jurisprudência sedimentada no STJ e no STF. 6. Embora a Lei Federal nº 13.489/2017 preveja a preservação das remoções reguladas por lei estadual àqueles que ingressaram por concurso na forma do art. 236 da Constituição Federal, não possui o condão de afastar o julgamento de mandado de segurança anteriormente impetrado, que reconheceu a ilegitimidade do ato de remoção. 7. Pretensão à declaração de titularidade da serventia até que seja desconstituído formalmente o ato de remoção. Provimento de natureza condicional. Atuação do Poder Judiciário que se limita ao controle da regularidade dos atos administrativos. 8. Pretensão à anulação do ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que determinou que os atuais ocupantes destas serventias declaradas vagas, que estão na condição de interinos, devolvessem os valores recebidos acima do teto constitucional, a contar de 15/03/2013, determinando o encaminhamento das informações ao Conselho Nacional de Justiça. 9. Orientação pacificada no âmbito do Órgão Especial desta Corte reconhecendo a ilegalidade do ato do Presidente do Tribunal de Justiça que determinou a cobrança dos valores oriundos do excedente ao teto constitucional relativamente às serventias declaradas vagas em razão das remoções consideradas irregulares. Sopesando, ainda, que, após a publicação da Resolução nº 80/2009 do CNJ, o autor permaneceu sendo considerado titular da respectiva serventia, não se mostra razoável, sem qualquer ato formal de desconstituição do ato de remoção e que, consequentemente, lhe atribuiu a titularidade da serventia, ser-lhe aplicada a condição de interino para sujeitar-lhe ao teto constitucional remuneratório. 10. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70084200625, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 12-08-2020) 



    Diante do julgamento do Tema 779-RG, o processo foi devolvido para reanálise, oportunidade em que o TJRS manteve a decisão em julgamento assim ementado (doc. 12, fl. 205):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS. CONCURSO DE REMOÇÃO. TITULARIDADE DE DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO Nº 80 DO CNJ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DE SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 779 DO STF. DISTINGUISHING. 1. Trata-se de apelação cível manejada contra sentença proferida em ação ordinária visando à declaração da titularidade do Ofício de Registro do Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre, bem como que o Estado se abstenha de declarar a vacância e consequente reversão, mantendo a serventia sob sua titularidade, além do afastamento da aplicação do teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal 2. No julgamento por esta Câmara, foi parcialmente acolhido o apelo para, em relação ao autor, afastar os efeitos do ato do Presidente do Tribunal de Justiça que determinou a devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional, sob o fundamento de que, após a publicação da Resolução nº 80/2009 do CNJ, o requerente permaneceu sendo considerado titular da respectiva serventia, em razão da ausência de desconstituição do ato de remoção e que, consequentemente, lhe atribuiu a titularidade da serventia. 3. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS (TEMA 779), fixou a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 4. Assim, o acórdão proferido por este órgão fracionário não contraria a tese do Supremo Tribunal Federal, direcionada exclusivamente àqueles que exercem a delegação como substitutos/interinos. Tema 779 do STF. Distinguishing. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70084200625, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-11-2021)” 



    Na oportunidade, relatou-se o objeto da apelação da seguinte maneira:



    Trata-se de apelação cível manejada contra sentença proferida em ação ordinária visando à declaração da titularidade do Ofício de Registro do Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre, bem como que o Estado se abstenha de declarar a vacância e consequente reversão, mantendo a serventia sob sua titularidade, além do afastamento da aplicação do teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    A controvérsia destes autos reside em saber, portanto, se o parcial provimento da Apelação, fundamentado no argumento de que “não se mostra razoável, sem qualquer ato formal de desconstituição do ato de remoção e que, consequentemente, lhe atribuiu a titularidade da serventia, ser-lhe aplicada a condição de interino para sujeitar-lhe ao teto constitucional remuneratório”, teria violado o que decidido no precedente paradigma.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte do beneficiário já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.131, o qual transitou em julgado em 25/9/2018. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. No mais, a limitação quanto aos emolumentos recebidos no percentual máximo de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se no art. 37, XI, da CF/88, assentando, pois, a condição de interino do ali Impetrante, dada a inconstitucionalidade da remoção não precedida de concurso. Por esse motivo, o então Impetrante não atuaria como delegatário de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interino, atuando por força de designação provisória pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Nessa linha de consideração, aduzir, como fez-se na decisão aqui Reclamada, que o “status” de titular da parte